Tribunal: CARF
Processo: 15374.722488/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AMELIA WAKAKO MORISHITA YAMAMOTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.722488/2008-14
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.962 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
O BICHO COMEU BIJOUTERIAS LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003, 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial. Não há que se falar em
divergência interpretativa, quando o acórdão recorrido não guarda similitude
fática com o paradigma, ou mesmo quando se analise a divergência sob forma
genérica tenha o acórdão recorrido e o paradigma convergido na interpretação
da legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros André Mendes de Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli (suplente convocado), Caio Cesar Nader Quintella,
Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.722488/2008-14
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.962 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.722488/2008-14

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência (fls. 284 e ss) interposto pela PGFN
contra o acórdão 1803-001.889 da 3° Turma Especial desta Seção, que restou assim ementado e
decidido:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2003,2004
PER/DCOMP. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
A partir de 1o de outubro de 2002 para os tributos sujeitos ao lançamento por
homologação a legislação fixou o prazo de cinco anos, contados da data da
entrega da declaração, para que os débitos sejam homologados tacitamente, o
que privilegia o princípio da segurança jurídica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso para reconhecer a prescrição dos débitos remanescentes, nos termos do relatório
de voto que integram o presente julgado. Ausente momentaneamente o Conselheiro
Sergio Luiz Bezerra Presta.
Recurso Especial da PGFN
Inconformada, a ora Recorrente alega em seu Recurso Especial, de fls. 149 e ss, a
existência de divergência de interpretação entre o acórdão Recorrido e o acórdão paradigma, no
tocante à prescrição dos débitos remanescentes, em virtude de compensação abrangida pelo efeito da
homologação tácita.
Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial
O despacho de admissibilidade, encontra-se no processo 15374.722484/2008-36,
ao qual este se encontra apensada, às fls. 170 e ss, deu seguimento ao recurso dado o dissenso
jurisprudencial nos seguintes termos:
A Recorrente, em síntese, alega que a decisão recorrida diverge do entendimento
esposado nos arestos paradigmas seguintes: Acórdão no 203-11.648, de 06/12/2006,
proferido pela 3a Câmara do 2o Conselho de Contribuintes e do Acórdão no 9303-
003.300, de 25/03/2015 proferido pela 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais do CARF.
Os acórdãos paradigmas estão assim ementados.
Acórdão no 203-11.648, de 06/12/2006
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/1989 a 31/05/1995
Ementa:
PIS. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.962 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.722488/2008-14

Na forma do § 1o do art. 150 do CTN, a extinção do crédito tributário se dá com
o pagamento do crédito, sob condição resolutória de ulterior homologação.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA.
Extingue-se em cinco anos, contados da data do pagamento indevido, o prazo
para pedido de compensação ou restituição de indébito tributário.
SEMESTRALIDADE. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo da Contribuição para o PIS, até 29/02/1996, é, segundo a
interpretação do parágrafo único do art. 6o, da Lei Complementar no 7/70, dada
pelo STJ e pela CSRF, o faturamento do sexto mês anterior ao da ocorrência do
fato gerador, sem atualização monetária.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IRRETROATIVIDADE DAS
LEIS.
O disposto no § 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96, com a redação dada pelo
art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003, convertida
na Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, segundo o qual considera-se
homologada tacitamente a compensação objeto de pedido de compensação
convertido em declaração de compensação que não seja objeto de despacho
decisório proferido no prazo de cinco anos, contado da data do protocolo do
pedido, independentemente da procedência e do montante do crédito, aplica-se
somente a partir de 30/10/2003.
Acórdão no 9303-003.300, de 25/03/2015
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/05/2003
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Salvo exceções expressa em lei no sistema jurídico brasileiro, impõe-se a
observância dos atos praticados sob a égide da lei revogada ou alterada,
bem como dos seus efeitos, vedando-se a retroação da lei nova. Tal
afirmação leva à inexorável conclusão de que a homologação tácita das
compensações por decurso de prazo, somente alcança as declarações
apresentadas a partir da vigência do § 5o do art. 74 da Lei 9.430/1996,
introduzido pela MP 135, de 30/10/2003.
Recurso Provido
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os membros
do Colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso
especial. Vencidos os Conselheiros Maria Teresa Martinez López, Ivan
Allegretti, Rodrigo Cardozo Miranda e Francisco Maurício Rabelo de
Albuquerque e Silva, que negavam provimento.”
Analisando as condições de admissibilidade do Recurso Especial, constato que restaram
cumpridos os requisitos formais estabelecidos no artigo 67, § 11 da referida Portaria
Regimental, tendo em vista que foram reproduzidas na íntegra, no corpo do recurso
especial, as ementas dos acórdãos, dito paradigmas de divergência, que serão analisados
para fins de verificação da divergência apontada.
Consta do acórdão recorrido o seguinte:
Relatório
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.962 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.722488/2008-14

Em 11/08/2003, a Interessada transmitiu a Declaração de Compensação n°
35504.49126.110803.1.3.043749 (fls. 02/06), na qual é informado: crédito
referente a pagamento indevido, em 31/10/2002 (DARF com período de
apuração em 30/09/2002, código de receita 5993, vencimento em 31/10/2002,
valor do principal R$ 314,83 e de zero o valor da multa e dos juros, sendo que a
data de arrecadação se deu em 31/10/2002), de Estimativa mensal de IRPJ
(código 59931), no valor de R$ 314,83 em 30/09/2002 para compensar débito
informado de Estimativa mensal de IRPJ (código 59931), período de apuração
de maio de 2003, vencimento em 30/06/2003, no valor de R$ 5.163,72.
Em 25/08/2008 (fls. 07/08 e 10), a Interessada foi cientificada do Despacho
Decisório de n° de rastreamento 781153207 (fl. 09), emitido em 12/08/2008, no
qual a DERAT RJO, com fulcro no que dispõem os arts. 165 e 170, da Lei n°
5.172/1966 (CTN) e o art. 74 da Lei n° 9.430/1996, não homologou a referida
compensação declarada diante da inexistência do crédito, uma vez que, a partir
das características do DARF discriminado na Declaração de Compensação, foi
localizado o pagamento n° 0596504679, arrecadado em 31/10/2002, no valor de
R$ 314,83, integralmente utilizado para pagamento da Estimativa mensal de
IRPJ apurada em setembro de 2002, com vencimento em 31/10/2002, tendo sido,
portanto, indevidamente compensado o débito de Estimativa mensal de IRPJ de
maio de 2003, com vencimento em 30/06/2003, no valor de R$ 5.163,72, o qual
deverá ser pago até 29/08/2008, acrescido da multa de mora de R$ 1.032,72 e
dos juros de mora de R$ 3.890,34 (calculado até 29/08/2008).
Voto
Entrementes, a Recorrente se insurge apontando que há débito ainda a ser
compensado.
Pois bem, no momento do pedido de compensação houve a inequívoca confissão
do débito, iniciando-se assim, o prazo prescricional.
Desse modo, considerando que decorreu o prazo legal para a exigência do
crédito tributário (débito) é de ser reconhecido de ofício a prescrição.
A pessoa jurídica que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 1o
de outubro de 2002, a compensação somente pode ser efetivada por meio de
declaração e com créditos e débitos próprios, que ficam extintos sob condição
resolutória de sua ulterior homologação.
Também os pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração
de compensação, retroagindo à data do protocolo. Posteriormente, ou seja, em
de 30 de dezembro de 2003, ficou estabelecido que a PERDCOMP constitui
confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados.
Para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação também fixou o prazo
de cinco anos, contados da data da entrega da declaração, para que os débitos
sejam homologados tacitamente, o que privilegia o princípio da segurança
jurídica, embora não se possa inferir que este instituto tenha o efeito de fazer
nascer qualquer direito creditório 1.
No presente caso verifica-se que o pedido formalizado pendente de apreciação
se converteu em declaração de sorte que foi abrangido pelo efeito temporal da
homologação tácita. A pretensão da defendente, por esta razão, tem cabimento.
Em assim sucedendo voto por dar provimento ao recurso voluntário
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.962 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.722488/2008-14

_________________________________________________________________
______________
1 Fundamentação legal: art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170A Constituição
Federal, art. 74 da Lei no 9.430, de 26 de dezembro de 1996, art. 49 da Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003.
Como se vê, o acórdão recorrido, deu provimento ao recurso voluntário, para considerar
homologado tacitamente, em 25/08/2008 (fls. 07/08 e 10), data em que a Interessada foi
cientificada do Despacho Decisório, por entender que o pedido de compensação
formalizado em 11/08/2003 (data do protocolo) fora convertido em declaração de
compensação por força do disposto nos §§ 4o e 5o do art. 74 da Lei 9.430/96, com as
alterações promovidas pela Lei no 10.637/2002 e pela Lei no 10.833/2003, de sorte que
foi abrangido pelo efeito temporal da homologação tácita em 25/08/2008.
Tal entendimento está sintetizado na ementa acima transcrita e aqui reproduzida: A
partir de 1o de outubro de 2002 para os tributos sujeitos ao lançamento por
homologação a legislação fixou o prazo de cinco anos, contados da data da entrega da
declaração, para que os débitos sejam homologados tacitamente, o que privilegia o
princípio da segurança jurídica.
Desse modo considerou, a e. Turma a quo, que o prazo para homologação da
compensação é de 5 (cinco) anos contados da data do protocolo do pedido,
independentemente de este ter sido realizado antes ou após a MP N.o 135, de
30/10/2003, embasando tal entendimento em interpretação do art. 74, § 5o, da Lei n.o
9.430/96.
De outra banda, verifica-se que os acórdãos paradigmas analisando o mesmo dispositivo
legal, fixaram exegese diversa da esposada no acórdão recorrido, sob o fundamento de
que o prazo de 5 anos para homologação, disposto no art. 74, § 5o da Lei n.o 9.430/96,
com a redação conferida pelo art. 17 da Medida Provisória n.o 135, de 30 de outubro de
2003, convertida na Lei n.o 10.833, de 29 de dezembro de 2003, apenas se aplica a
partir de 30/10/2003.
Com efeito, se, por um lado, o acórdão recorrido, com fulcro no art. 74, § 5o da Lei n.o
9.430/96, considera ter havido homologação tácita da compensação, pelo decurso de
mais de cinco anos entre o pedido (11/08/2003) e a ciência do despacho decisório
(25/08/2008), de outra banda, os acórdãos apontados como paradigmas, consideram
que o lapso de cinco anos, por incidência do mesmo dispositivo legal acima citado,
só pode ser contado a partir de 30 de outubro de 2003, data da alteração
legislativa, visto que, antes de tal marco, não havia para a administração tributária
qualquer prazo limite para a homologação.
O confronto dos fundamentos expressos nos acórdãos recorrido e paradigmas evidencia
que a PFN logrou comprovar a ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial, no
âmbito de aplicação do art. 74, § 5o da Lei n.o 9.430/96, visto que, com base em situação
fática similar em ambos os feitos – pedidos de compensação efetuados anteriormente a
30 de outubro de 2003 – há interpretações jurídicas díspares.
Portanto, demonstrada a divergência jurisprudencial argüida, deve-se DAR seguimento
ao recurso especial da PFN.

Contrarrazões da Contribuinte
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.962 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.722488/2008-14

A contribuinte foi devidamente cientificada, fls. 169 (ciência por decurso de
prazo), porém não apresentou suas contrarrazões.
Voto
Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Relatora.
Recurso Especial da PGFN
Breve Síntese:
Relatório do Acórdão recorrido dos fatos:
Em
11/08/2003,
a
Interessada
transmitiu
a
Declaração
de
Compensação
n°35504.49126.110803.1.3.043749 (fls. 02/06), na qual é informado: crédito referente a
pagamento indevido, em 31/10/2002 (DARF com período de apuração em 30/09/2002,
código de receita 5993, vencimento em 31/10/2002, valor do principal R$ 314,83 e de
zero o valor da multa e dos juros, sendo que a data de arrecadação se deu em
31/10/2002), de Estimativa mensal de IRPJ (código 59931), no valor de R$ 314,83 em
30/09/2002 para compensar débito informado de Estimativa mensal de IRPJ (código
59931), período de apuração de maio de 2003, vencimento em 30/06/2003, no valor de
R$ 5.163,72.
Em 25/08/2008 (fls. 07/08 e 10), a Interessada foi cientificada do Despacho Decisório
de n° de rastreamento 781153207 (fl. 09), emitido em 12/08/2008, no qual a DERAT
RJO, com fulcro no que dispõem os arts. 165 e 170, da Lei n° 5.172/1966 (CTN) e o art.
74 da Lei n° 9.430/1996, não homologou a referida compensação declarada diante da
inexistência do crédito, uma vez que, a partir das características do DARF discriminado
na Declaração de Compensação, foi localizado o pagamento n° 0596504679, arrecadado
em 31/10/2002, no valor de R$ 314,83, integralmente utilizado para pagamento da
Estimativa mensal de IRPJ apurada em setembro de 2002, com vencimento em
31/10/2002, tendo sido, portanto, indevidamente compensado o débito de Estimativa
mensal de IRPJ de maio de 2003, com vencimento em 30/06/2003, no valor de R$
5.163,72, o qual deverá ser pago até 29/08/2008, acrescido da multa de mora de R$
1.032,72 e dos juros de mora de R$ 3.890,34 (calculado até 29/08/2008).
O acórdão recorrido deu provimento ao Recurso Voluntário pois considerou que
no momento do pedido de compensação houve a inequívoca confissão do débito, iniciando-se
assim, o prazo prescricional, assim, decorreu-se o prazo legal para a exigência do crédito
tributário, reconhecendo-se de ofício a prescrição.
A pessoa jurídica que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB, passível
de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 1o de outubro de
2002, a compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos
e débitos próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior
homologação.
Também os pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de
compensação, retroagindo à data do protocolo. Posteriormente, ou seja, em de 30 de
dezembro de 2003, ficou estabelecido que a PERDCOMP constitui confissão de dívida
e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.962 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.722488/2008-14

Para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação também fixou o prazo de
cinco anos, contados da data da entrega da declaração, para que os débitos sejam
homologados tacitamente, o que privilegia o princípio da segurança jurídica, embora
não se possa inferir que este instituto tenha o efeito de fazer nascer qualquer direito
creditório1.
No presente caso verifica-se que o pedido formalizado pendente de apreciação se
converteu em declaração de sorte que foi abrangido pelo efeito temporal da
homologação tácita. A pretensão da defendente, por esta razão, tem cabimento.
Em assim sucedendo voto por dar provimento ao recurso voluntário.
1 Fundamentação legal: art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170a Constituição Federal, art.
74 da Lei no 9.430, de 26 de dezembro de 1996, art. 49 da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

Conhecimento
Quanto ao conhecimento, diante da não apresentação de contrarrazões por parte
do contribuinte, não há nenhum questionamento.
Entretanto, ao se analisar o processo, verificamos que na decisão da DRJ já houve
o reconhecimento da homologação tácita.
Veja essa passagem:
11. Ora, se a interpretação da COSIT é de reconhecer a homologação tácita das
compensações, mesmo para os pedidos de compensação convertidos em declaração de
compensação, que após cinco anos da data do protocolo da compensação (ou do pedido
de compensação convertido em declaração de compensação), não tenham sido objeto de
despacho decisório proferido pela autoridade competente da SRF, independentemente
da existência e do montante do crédito alegado pelo sujeito passivo, não há dúvida de
que, no presente caso, ocorreu a homologação tácita da Declaração de Compensação em
foco no dia 12/08/2008, cinco anos após a data de sua transmissão em 11/08/2003,
independentemente da existência do crédito alegado pela Interessada, uma vez que a
Interessada só foi cientificada do referido Despacho Decisório em 25/08/2008.
12. Assim sendo, voto por considerar homologada tacitamente, em 12/08/2008, a
compensação efetuada na Declaração de Compensação de fls. 02/06, no limite do
crédito utilizado de R$1.608,86 em 31/10/2002.
Assim, com relação ao objeto deste Recurso Especial, qual seja a homologação
tácita não há o que se falar, diante da própria decisão da DRJ.
Dessa forma, os paradigmas apresentados não servem para caracterizar a
similitude fática necessária para o conhecimento do Recurso Especial.
Diante da ausência de semelhança fática, voto por NÃO CONHECER do Recurso
Especial da PGFN.

Conclusão
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.962 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.722488/2008-14

Diante do exposto, NÃO conheço do RECURSO ESPECIAL da PGFN.
(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital